Tribunal: CARF
Processo: 13653.720039/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no regime de caixa, baseado no montante recebido pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13653.720039/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.618 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
PAULO JOSÉ REZENDE MONTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
STF.
RE
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte.

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente a omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13653.720039/2011-75
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.618 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13653.720039/2011-75

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 09-55.177 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 35 e 36):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 06/04/2011, a Notificação
de Lançamento de fls. 09/12 dos autos, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física -
IRPF, exercício 2010, ano-calendário 2009, com ciência do interessado em 20/04/2011
(fl. 31), sendo apurado crédito tributário no total de R$ 24.101,41, com juros de mora
calculados até 29/04/2011.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 11), motivou o lançamento de
ofício a constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas.
Relata a autoridade fiscal que confrontando o valor dos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas declarados, com o valor dos rendimentos informados
pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para
o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 74.990,05, da fonte pagadora INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ 29.979.036/0001-40. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 621,14.
Enquadramento Legal: arts. 1° a 3° e §§, 8° e 9° da Lei n° 7.713/88; arts. 1° a 3° da Lei
n° 8.134/90; arts. 5° , 6° e 33 da Lei n9 9.250/95; arts: 1° e 15 da Lei n° 10.451/2002;
arts: 43 a 45, 47, 49 a 53 e 841, inciso II do Decreto n° 3.000/99 — RIR/1999.
Em 24 de maio de 2011 o interessado apresentou impugnação ao lançamento, de fls.
02/06, por intermédio do procurador constituído pelo instrumento de fl. 07, solicitando a
improcedência da cobrança, consoante os seguintes argumentos, em síntese:
1) afirma que os rendimentos constantes da DIRF são originários de parcelas atrasadas
recebidas acumuladamente de processo administrativo de concessão de aposentadoria n.
132.867.613-4;
2) afirma que se o INSS tivesse concedido a aposentadoria de imediato (em
14/07/2004), sem a necessidade da interposição do recurso administrativo, os valores
efetivamente devidos pelo INSS não seria tributado pelo imposto de renda;
3) afirma que a matéria em lide está pacificada pelos Tribunais Superiores, havendo
inclusive Parecer da PGFN/CRJ/N° 287/2009 com efeito vinculante, nos termos do
artigo 324 do Decreto 3.048/99 e artigo 42 da Lei Complementar n° 73/93;
4)
afirma que a revisar o lançamento com base no Parecer da
PGFN/CRJ/N° 287/2009, "onde encontramos os valores de aposentadoria de
14/07/2004 a 29/01/2009 há de ser observado o prazo decadencial previsto no § 4° do
art. 150 do CTN".
Diante do exposto, requer a revisão do lançamento, nos exatos termos do Parecer da
PGFN/CRJ/N° 287/2009, com efeito vinculante, nos termos do artigo 324 do Decreto
3.048/99 e artigo 42 da Lei Complementar n° 73/93, e §4° do art. 150 do CTN.
Para instrução do pleito apresentou os documentos de fls. 13/21.
(Grifo no original)
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.618 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13653.720039/2011-75

.Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 34 a 41):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL.
TRIBUTAÇÃO.
O regime de tributação aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente é
o previsto na norma vigente à época do fato gerador, constituindo omissão de
rendimentos tributáveis, deixar de informá-los na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
(Grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando o argumento apresentado na impugnação, qual seja: o rendimento recebido
acumuladamente (RRA) é tributado pelo regime de competência, e não pelo de caixa (processo
digital, fls. 47 a 49).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 19/11/2014
(processo digital, fl. 46), e a peça recursal foi interposta em 17/12/2014 (processo digital, fl.
47), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Rendimento recebido acumuladamente (RRA)
Tratando-se de matéria que o STF já se pronunciou na sistemática da repercussão
geral, preliminarmente, vale consignar que, regra geral, o decidido judicialmente apresenta-se
desprovido da natureza de refletir em terceiro estranho ao respectivo processo, razão por que
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.618 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13653.720039/2011-75

deixa de vincular futuras decisões do CARF. Contudo, as decisões definitivas de mérito tanto
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nas sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos respectivamente, têm de ser
replicadas neste Conselho. É o que prescrevem os arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
CPC), bem como o art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “b”, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Confira-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Regimento Interno do CARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
Nesse pressuposto, segundo a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral (RE no 614.406/RS), de aplicação obrigatória por este Conselho,
os rendimentos recebidos acumuladamente terão tributação exclusiva. Por conseguinte, o IRPF
sobre eles incidentes deverá ser calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no
“regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 61
DF CARF MF
Original